Tribunal: TJSP
Processo: 1001511-89.2022.8.26.0472
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Inadequação da via eleita – Contra decisão colegiada não cabe agravo interno, que só é admissível para impugnar decisão monocrática – Erro notório que impediria a aplicação do princípio da fungibilidade – Manifesta inadmissibilidade do recurso e tumulto processual, visto que a recorrente interpôs outros dois agravos internos contra a mesma decisão – Necessária aplicação de

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Inadequação da via eleita – Contra decisão colegiada não cabe agravo interno, que só é admissível para impugnar decisão monocrática – Erro notório que impediria a aplicação do princípio da fungibilidade – Manifesta inadmissibilidade do recurso e tumulto processual, visto que a recorrente interpôs outros dois agravos internos contra a mesma decisão – Necessária aplicação de penalidade pecuniária – Multa que fixo em 1% sobre o valor da causa – Art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil – Precedentes deste E. Tribunal - RECURSO NÃO CONHECIDO.